Tribunal: TJES
Processo: 5013640-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013640-49.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedro Canário, questionando a decretação de prisão preventiva do paciente. O paciente é acusado da prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). O impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, a inexistência dos requisitos do art. 312, do CPP, e pleiteia a substituição por medidas cautelares do art. 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva carece de contemporaneidade e, por conseguinte, afronta os requisitos do art. 312, do CPP; (ii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença dos requisitos do art. 312, do CPP, é comprovada, destacando-se a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi
, que incluiu emboscada e violência extrema, e do longo lapso temporal que ele permaneceu foragido, configurando elevado
periculum libertatis
.
4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes frente à gravidade concreta da conduta e à necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
6. O Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo “
[...] diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021)
”, razão pela qual mostra-se descabida a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 319; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 169.947, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 20/03/2023. STJ, HC 623.188, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE 18/12/2020. STF, AgR no HC 190.028, Relª Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/02/2021. TJCE, HCCrim 0629149-52.2020.8.06.0000, Relª Desª Marlúcia de Araújo Bezerra, DJCE 06/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013640-49.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS

Advogado(s) do reclamante: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 9789749),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000400-23.2004.8.08.0051, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos
do C
ódigo
P
enal
.

Nesse contexto,
a
duz
o
impetrante acerca
da
ausência de contemporaneidade do decreto prisional,
eis que “
[...]
, apesar da decretação da prisão, os fatos narrados passam de 20 anos, não guardando conveniência, contemporaneidade ou necessidade com a realidade do acusado, que apesar de
possuir apenas este processo em todos estes anos e ao longo da vida
, sempre foi a pessoa responsável por trabalhar, cuidar e prover as necessidades de sua família,
[...]
.
”.

Sustenta também,
a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 10 de setembro do corrente ano (id 9858275), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta supostamente praticada por ele, consistente numa tentativa de homicídio.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada e, ainda, para assegurar a aplicação da Lei Penal, conforme esposado na decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente.

Nessa quadra, importante destacar, de acordo com a denúncia ofertada, que
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
e Anacleto Saturnino teriam se desentendido em um forró, e que em razão de ter sido agredido pela vítima, ele armou uma emboscada para ela em uma rua escura, momento que, “
[...] fazendo uso de um pedaço de madeira desferiu-lhe golpes na cabeça, vindo à vítima cair desmaiada no solo, ato contínuo, o denunciado, com animus necandi, sacou de uma arma de fogo e efetuou um disparo na cabeça da mesma, instante em que chegou sua namorada Jeane e suplicou para que o mesmo poupasse a vida da vítima, em seguida, o denunciado cessou a agressão e empreendeu fuga para lugar incerto e não sabido [...]
”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Também é imperioso contextualizar que o paciente estava foragido desde antes da decretação da prisão preventiva, que se deu em 27 de agosto de 2004, eis que empreendeu fuga da cidade de Pedro Canário para outro Estado da Federação logo após o crime, e que assim permaneceu por mais 20 (vinte) anos, circunstância que reforça a necessidade da prisão, sob o fundamento de se garantir a aplicação da lei penal.

Assim, é certo que as mencionadas circunstâncias evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar do mesmo, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Nessa senda, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Ademais, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Por fim, acerca da alegação de ausência de contemporaneidade, rememoro que o excelso Supremo Tribunal Federal entende que tal situação “
[...] diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021)
”.

Assim, entendo que não haveria que se falar em ausência de contemporaneidade no presente caso, tendo em vista a demonstração de motivos capazes de ensejar a prisão preventiva do ora paciente.

Nessa senda, colaciono o seguinte julgado em caso semelhante:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTO NO ART. 217-A, C/C ART. 226, INC. II, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL, PREVISTOS NOS ARTIGOS 129, § 9º E 147 DO CPB C/C ART. 7º, INCISOS I, II E III DA LEI MARIA DA PENHA. PACIENTE FORAGIDO QUE, SEGUNDO A ACUSAÇÃO, ESTUPRAVA, DESDE 2017, POR REITERADAS VEZES, A VÍTIMA, SUA ENTEADA, CRIANÇA DE 13 ANOS, À ÉPOCA. AMEAÇAS RECENTES À MÃE, EX-COMPANHEIRA, E À VÍTIMA. EVIDENTE GRAVIDADE CONCRETA DA ACUSAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E CONTRADITÓRIO PRÉVIO À APLICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMONSTRADA A URGÊNCIA DAS DITAS MEDIDAS E O RISCO DE INEFICÁCIA. PROVIDÊNCIA DISPENSÁVEL SEGUNDO ARTIGO 282, § 3º DO CPP. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA EXCEPCIONAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE E OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO INDICAM A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA EXCEPCIONAL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA OU ECONÔMICA, ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. [...]. 10.
Outrossim, não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque, apesar de não ser irrelevante o lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do Decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. Por fim, as circunstâncias do caso concreto denotam o acentuado perigo que a liberdade do paciente representa para a integridade física e psíquica da vítima, de modo que é insuficiente a substituição da preventiva por outras cautelares. Precedentes do STJ
. 11. Habeas corpus conhecido, porém para denegar a ordem. (TJCE; HCCrim 0629149-52.2020.8.06.0000; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Marlúcia de Araújo Bezerra; DJCE 06/08/2020; Pág. 139).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 10067630.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)